Tribunal: STJ
Processo: 1003011-93.2021.8.11.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2066624 - MT (2023/0128250-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E
APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
que se discute a licitude de busca e apreensão veicular e domiciliar realizada por policiais
militares, após abordagem de veículo suspeito de ter sido utilizado em delito anterior,
resultando na apreensão de munições de arma de fogo calibre 22.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada
sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita, conforme exigido pelos artigos
240, §§ 1o e 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a
busca e apreensão foram legitimadas por denúncias anônimas de que o veículo do
pela situação flagrancial gerada pela posse
recorrente teria sido utilizado em um furto e
de munições no citado veículo.
4. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da medida, amparada em prévias
denúncias anônimas e na fuga de um dos indivíduos, o que justificou a busca no imóvel
supostamente abandonado.
5. A abordagem foi considerada legítima, pois baseada em informações específicas sobre
o veículo utilizado em crime patrimonial, configurando fundada suspeita para a busca
veicular.
6. A proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis
aparentemente desabitados, utilizados para a prática de crimes, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48140887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c9e2525-beac-4f5b-9973-66f728c8a18b

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial exige fundada
suspeita, baseada em juízo de probabilidade e descrita objetivamente. 2. A proteção
constitucional à inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis aparentemente
desabitados utilizados para a prática de crimes."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; 244; 250.
STJ, AgRg no HC 805.897/MS, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no RHC 190.259/SC, Rel. Min. Antonio
18/10/2023
Saldanha Palheiro, DJe
; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
16/10/2024
Fonseca, DJe
.
31/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c9e2525-beac-4f5b-9973-66f728c8a18b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2066624 - MT (2023/0128250-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E
APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
que se discute a licitude de busca e apreensão veicular e domiciliar realizada por policiais
militares, após abordagem de veículo suspeito de ter sido utilizado em delito anterior,
resultando na apreensão de munições de arma de fogo calibre 22.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada
sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita, conforme exigido pelos artigos
240, §§ 1o e 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a
busca e apreensão foram legitimadas por denúncias anônimas de que o veículo do
pela situação flagrancial gerada pela posse
recorrente teria sido utilizado em um furto e
de munições no citado veículo.
4. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da medida, amparada em prévias
denúncias anônimas e na fuga de um dos indivíduos, o que justificou a busca no imóvel
supostamente abandonado.
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

5. A abordagem foi considerada legítima, pois baseada em informações específicas sobre
o veículo utilizado em crime patrimonial, configurando fundada suspeita para a busca
veicular.
6. A proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis
aparentemente desabitados, utilizados para a prática de crimes, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial exige fundada
suspeita, baseada em juízo de probabilidade e descrita objetivamente. 2. A proteção
constitucional à inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis aparentemente
desabitados utilizados para a prática de crimes."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; 244; 250.
STJ, AgRg no HC 805.897/MS, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no RHC 190.259/SC, Rel. Min. Antonio
18/10/2023
Saldanha Palheiro, DJe
; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
16/10/2024
Fonseca, DJe
.
31/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Ricardo Moreira dos Santos (fls.
748) contra decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 730-739).
Nas razões recursais, a Defesa sustenta que o caso não demanda revolvimento
fático-probatório, sendo inaplicável a Súmula n. 7 do STJ. Argumenta que a busca
pessoal e domiciliar realizada não foi precedida de fundada suspeita, violando os artigos
240, §§ 1o e 2o, e 244 do Código de Processo Penal. Alega que a decisão monocrática não
considerou adequadamente a revaloração dos fatos incontroversos já admitidos no
acórdão recorrido. Requer a reconsideração da decisão atacada ou o encaminhamento
para o órgão colegiado (fls. 748-758).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A controvérsia consiste na avaliação da licitude da medida de busca e
apreensão veicular e domiciliar realizada por policiais militares, após abordagem
deveículo suspeito de ter sido utilizado em delito anterior, gerando situação flagrancial
pelo porte de munições de arma de fogo calibre 22 e, no ingresso em imóvel indicado, o
que levou ao flagrante do crime previsto no art. 14,
, da Lei no. 10.826/2003.
caput
Segundo as razões recursais, o acórdão recorrido violou os artigos 240, §§ 1o e
2o; e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que "a Corte Local, ao
tentar constituir fundadas suspeitas utiliza de artifício sem qualquer verossimilhança, eis
que, conquanto haja indicação de que havia denúncia em relação ao veículo, certo é que
inexiste qualquer indicação de procedimento investigativo prévio instaurado, motivo pelo
qual não se pode ter certeza a respeito da denúncia." (fl. 681).
O atual entendimento desta Corte Superior acerca do disposto no artigo 240, §
2o, do Código de Processo Penal, é no sentido de que a busca pessoal ou veicular exige a
existência de fundada suspeita, baseada em juízo de probabilidade, descrita de modo
objetivo a justificar a abordagem de pessoa que esteja na posse de armamentos, objetos
ou papéis que constituam corpo de delito.
A propósito:
"[...] 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, D Je ), a Sexta Turma25/4/2022
desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa
análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes
conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca
pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita
com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244
do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso,
também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal
probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações,
sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que
constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório
de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência.
2. No caso, a policial rodoviária federal, em patrulhamento
de rotina, ao perceber que o veículo em questão estava sendo conduzido
pelo adolescente, deu ordem de parada. O condutor obedeceu a ordem
e, juntamente com o réu, desceu do veículo. A autoridade policial, ao
verificar, com a ajuda de uma lanterna, se havia mais alguém no
veículo, observou, pelo vidro traseiro, a droga acondicionada embaixo
do banco traseiro. Tais elementos, em conjunto, indicam a existência de
fundada suspeita de que o objeto abandonado contivesse substâncias
ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos no veículo, sem prejuízo
de discussão mais aprofundada da questão na fase instrutória e na
sentença.
3. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado
posterior ao crime ora julgado, configura mau antecedente e esbarra na
vedação legal expressa contida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 805.897
/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)
18/10/2023

Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nos fatos e provas constituídos
nos autos, concluiu pela legitimidade da medida, amparada em prévias denúncias
anônimas de que o veículo do recorrente teria sido utilizado em um furto e, no momento
da abordagem, foram localizadas algumas munições em seu interior.
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

Ainda, um dos indivíduos fugiu pulando o muro de uma residência que se
encontrava em suposta situação de abandono e, após ingressarem no local, foram
localizadas mais 39 (trinta e nove) munições do mesmo calibre. O acórdão analisou os
depoimentos prestados pelos agentes policiais, que demonstraram a existência de justa
causa objetiva para a busca (fls. 602-607):

A abordagem combatida se deu em razão do fato de que, os
apelantes ocupavam o veículo Fiat Uno, placas JYJ 1711, que
supostamente havia sido utilizado em um furto ocorrido na zona rural
de Aragarças, sendo localizado ela polícia em frente a uma residência.
No momento da abordagem, os policiais perceberam que um
dos indivíduos correu em direção à casa e fugiu pulando o muro, após
identificado como sendo o apelante Lucas e os demais, Valdir e
Ricardo, abordados e submetidos à revista pessoal.
Durante as buscas, foi encontrado no interior do veículo uma
munição calibre .22.
Diante da situação de flagrante, os policiais ingressaram na
residência que, diga-se de passagem, estava em suposta situação de
abandono, localizaram três rádios comunicadores, além da base de
recarga compatível e mais 39 (trinta e nove) munições do mesmo
calibre, ou seja, .22.
Os militares procederam buscas no local para localizar o
apelante Lucas, eis que o visualizaram no momento em que este sacou
uma arma de fogo, a fim de não ser submetido à abordagem, momento
em que foi efetuado disparo pelos policiais em reação à iminente e
injusta agressão e Lucas foi atingido nas nádegas, sendo preso logo em
seguida.
A suposta arma de fogo foi apreendida no dia seguinte, com
a companheira de Lucas.
Importante lembrar que uma munição foi apreendida pelos
agentes policiais no interior do veículo de propriedade de Lucas, no
qual estavam os apelantes Valdir e Ricardo.
Ademais, de acordo com os policiais militares Christoferson
Ferreira da Costa e Arthur Luiz Mendonça Marques Martins, ouvidos
em juízo, a guarnição foi informada de que havia um veículo suspeito
na cidade de Barra do Garças/MT, que estaria envolvido em um crime
patrimonial ocorrido na zona rural daquela cidade.
Pelas informações obtidas, mencionado veículo tratava-se do
Fiat Uno de placas JYJ 1711, cuja propriedade foi assumida pelo
apelante Lucas, no qual os demais apelantes Valdir e Ricardo estavam.
As preliminares arguidas pelas defesas foram devidamente
apreciadas na sentença a quo, nos seguintes termos:
“[...] Evidente que as preliminares suscitadas com fulcro nos
arts. 245 e 250 do CPP não prosperam quanto à natureza da atuação dos
agentes estatais goianos.
As alegações de nulidade buscam desmerecer a atuação dos
policiais militares goianos, sob o ponto de que teriam eles extrapolado
seus limites de atuação sem fundamentação legal.
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

Consigno que tal tema já foi enfrentado por este Juízo
quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
formulado pela Defesa nos autos do APF n. 1002726-
03.2021.811.0004.
Não se adequam ao caso concreto as previsões dos arts. 245
e 250 do CPP, tendo em vista que os agentes goianos não estavam a
cumprir ordem judicial de busca e apreensão, mas sim a realizar
diligências que culminaram na autuação em flagrante delito dos réus. m
conduta suspeita se encontravam os réus por estarem se locomovendo
pela cidade de Aragarças/GO a bordo do veículo Fiat Uno vinculado ao
crime de abigeato ocorrido nesta cidade de Barra do Garças/MT na data
de , mesma data24/3/2021 em que o Serviço de Inteligência da PM/GO
localizou o referido veículo de coordenou sua perseguição.
Importa ressaltar que conforme informado pelos policiais
militares de Mato Grosso, as forças policiais deste Estado foram
acionadas e informadas da situação pela Polícia Militar de Goiás, sendo
que ambas empreenderam diligências, conjuntamente, na localização e
captura dos réus e localização das munições dentro do veículo e dentro
da residência em que se encontravam à porta.
Anoto que os próprios réus VALDIR e RICARDO
informaram ter partido da cidade de Aragarças/GO para esta urbe,
momentos antes de sua autuação.
Sem guarida os argumentos lançados pela Defesa no sentido
de questionar a regularidade da prisão flagrancial dos réus, vez que
suficiente e regularmente registrada na lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante, Boletim de Ocorrências e depoimentos colhidos ainda em
sede policial e corroborados em Juízo.
Ressalto que a abordagem policial poderia, inclusive, não
resultar em autuação dos réus, sendo procedimento padrão adotado
pelas forças policiais pátrias a sua revista e checagem, pessoal e
veicular, não podendo ser criminalizados os agentes estatais pelo estrito
cumprimento de seus deveres legais.
Longe também a alegação de que houvera violação de
domicílio, visto que conforme apontado pelos próprios réus e pelos
policiais militares, o local estaria inabitado, sendo possivelmente
utilizado apenas como base de planejamento e ocultação de ilícitos e
condutas delitivas.
Caso não tivessem sido localizadas e apreendidas munições
de arma de fogo em posse e sob a guarda dos réus, a lógica é de que
restariam liberados pela Autoridade Policial, após possível colheita de
depoimentos acerca da propriedade e utilização do veículo em questão,
que originou e funda o início das operações policiais.
Feitas tais constatações, percebe-se que não há razão e
fundamento que sustente as alegações de nulidades e vícios arguidos as
teses defensivas, chancelando-se a regularidade da marcha processual
desde a lavratura do auto de prisão em flagrante dos réus.
Portanto, afasto as preliminares aventadas pela Defesa de
LUCAS, VALDIR e RICARDO, fazendo-o com base nas
fundamentações expostas. [...]” (Id. 110625184).
[...]
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

Em relação ao artigo 244 do Código de Processo Penal,
entendo que a busca pessoa e veicular encontram-se
suficientemente amparadas, uma vez que a fundada suspeita está
alicerçada no fato de os apelantes estarem de posse de veículo que foi
apontado por ter sido utilizado em um crime patrimonial no dia anterior
aos fatos.
De outro norte, o dispositivo 250 da Lei Processual Penal
refere-se à apreensão, ou seja, cumprimento de mandado judicial.
No caso, conforme depoimentos dos policiais militares, a
polícia do Estado de Goiás estava em investigações na cidade de
Aragarças, município limítrofe à Barra do Garças/MT, após receberem
as informações de que um veículo com placa da cidade de Aragarças
/GO teria sido visto em um crime patrimonial ocorrido na zona rural de
Barra do Garças/MT em 24 de março de 2021, passando a diligenciar
no intuito de localizar referido veículo.
A equipe policial de Aragarças/GO logrou êxito em localizar
referido veículo na cidade de Barra do Garças/MT, chegando ao local e,
em poucos minutos, aportou a viatura da polícia militar de Mato
Grosso.
Neste contes[sic]to, justificada está a abordagem, consoante
disposto nos artigos 244 e 250, ambos do Código de Processo Penal.
O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que
indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto,
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito.
Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais
militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente
porque os referidos agentes públicos agiram ao perceber que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a
medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão das munições e de
rádios comunicadores.
Quanto à suposta violação de domicílio, melhor sorte não
assiste às defesas.
Conforme evidenciado nos autos, a casa em que foram
realizadas buscas, encontrava-se em situação de suposto abandono.
Logo, a guarida constitucional não se aplica nesta situação, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Ademais, conforme dito alhures, havia justificativa plausível
para que os policiais ingressassem na referida residência, uma vez que,
nos próprios depoimentos dos agentes da segurança, foi visto um dos
apelantes em fuga (Lucas) e, após localizada a munição no veículo
deste, os demais apelantes lhes informaram que haveria mais munições
no interior da sobredita residência, oportunidade em que foram
localizadas mais 39 (trinta e nove) munições intactas do mesmo calibre
(.22), apesar de os apelantes negarem esta versão.
Entendo, portanto, que não houve qualquer excesso ou
violação de direitos nas buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas
pelos policiais, razão pela qual rejeito as preliminares arguidas.
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

A conclusão exposta pelas instâncias ordinárias se coaduna com o
entendimento desta Corte Superior que reconhece a presença de fundada suspeita para
a busca veicular quando decorre de informações prévias e específicas, com indicação das
características do veículo que teria sido utilizado na prática de crime, sendo que a
referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida
pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS
SUSPEITAS PARA ABORDAGEM. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n.
158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 19/4/2022, D Je
). 2. No caso em tela, após
25/4/2022
receberem notícia de crime de roubo, os policiais instauraram inquérito
para investigação das circunstâncias do delito e identificaram o veículo
utilizado pelo autor na prática do crime, com especificações quanto ao
modelo, à cor e ao número de placa. Após, um veículo com essas
mesmas características foi visto por agentes policiais trafegando em via
pública, motivo por que procederam à abordagem. Tais elementos são
suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a
realização de buscas pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP e
do entendimento desta Corte Superior. 3. O Superior Tribunal de Justiça
não pode conhecer da tese de nulidade da apreensão específica de
aparelhos celulares no curso da abordagem pessoal, diante da falta de
manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria, sob pena de
indevida supressão de instância. 4. O trancamento da ação penal é
medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de
plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das
provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e
materialidade do delito. 5. No caso, o momento processual da ação
penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta
Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro
afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer
concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão. 6.
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.259/SC, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
16/10/2024

Dessarte, a revisão desse fato, para concluir pela inexistência de provas acerca
da veracidade das denúncias anônimas relatando o envolvimento do veículo em crimes
anteriores ou da situação de flagrante delito gerado com a abordagem reclamaria o
revolvimento das provas colhidas nos autos, o que não se coaduna com o rito do recurso
especial, conforme orienta a Súmula n. 7, STJ.
Ademais, a 5a Turma do Superior Tribunal, com respaldo na tese fixada pelo
STF, no Tema n. 280, da Sistemática da Repercussão Geral, considera não caracterizada
afronta à inviolabilidade domiciliar quando o ingresso se dá em imóvel que não revela
sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, sobretudo se a aparente
ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para
a prática de crime (HC n. 588.445/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, D Je de
).
31/8/2020
Desse modo, o ingresso em imóvel aparentemente desabitado não ofende a
proteção constitucional concedida aos domicílios, já que direcionada para a proteção à
intimidade da vida privada.
Nesse mesmo sentido:

"[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja
cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no
HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
D Je
)
07/06/2018
15/06/2018
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão
geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) D Je
). Nessa
8/10/2010
linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua
validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa
causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.
3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de
'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o
art. 5o, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788
/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em , D
Je de ; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE12/04/2005 02/06/2006
MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de
), pois
03/08/2000
compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer
compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação
coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público,
onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em ,03/04/2007 D Je
de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional no
tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se
tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para
fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutelase
o bem jurídico da intimidade da vida privada.
4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a
propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na
busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial,
em imóvel abandonado que não revela sinais de habitação, nem mesmo
de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta, se a aparente
ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal
imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento
de drogas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à
residência/domicílio. Precedente: HC 588.445/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 25/08/2020, D Je 31/08/2020 . Situação em que, após denúncia
anônima de que na rua em que se situa o imóvel estava sendo praticado
o comércio ilegal de drogas por indivíduos armados, a autoridade
policial se dirigiu ao local não logrando encontrar indivíduos praticando
o delito e, dando continuidade à investigação, obteve informação de que
a casa em questão, cuja porta e janela estavam abertas, estaria
abandonada. Suspeitando da possibilidade de que a casa fosse usada
para armazenamento de drogas, procedeu a busca do imóvel
aparentemente desabitado (não havia cama ou colchão), lá encontrando
19 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, uma porção de maconha, um
triturador de maconha, dois celulares e a carteira de trabalho do
paciente. Quando deixavam o local, se depararam com o paciente que
afirmou ter passado a residir no imóvel abandonado por não ter
condições financeiras de pagar aluguel e ter esquecido a casa aberta.
5. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o
entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos
policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que
o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício
legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (ER Esp n. 1.431.091
/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, D Je 1o/2/2017).
6. No caso, o Tribunal a quo, baseando-se na existência de
inquérito policial (tráfico de drogas) e ação penal (tentativa de
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

homicídio) em curso contra o paciente, entendeu que ele se dedica a
atividades criminosas e afastou a aplicação do benefício.
7. Inalterada a pena corporal, pois mantido o não
reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pleito de
aplicação de regime inicial menos gravoso, visto que o regime
semiaberto corresponde ao adequado para a pena de 5 (cinco) anos de
reclusão fixada no acórdão impugnado, assim como o pedido de
substituição da pena corporal, uma vez que o montante da pena não
atende ao requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. 8. Habeas
corpus de que não se conhece." (HC n. 647.969 /MG, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de
)
21/6/2021

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:09
Código de Controle do Documento: abdbf296-e58b-45a0-a876-f1431f3a57e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0128250-6
REsp 2.066.624 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10024260320218040004 10030119320218110004 63320214606 67420219672
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: VALDIR ALMEIDA DE MORAES
CORRÉU
: LUCAS FURTADO E ROCHA
CORRÉU
: LUCAS FURTADO ROCHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212515614605458881@
2023/0128250-6 - REsp 2066624 Petição : 2025/0044447-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:38
Código de Controle do Documento: CF269999-842F-4189-B4A8-E6EC43A25438